Tribunal: TJMT
Processo: 1025125-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025125-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO - CPF: 847.287.951-87 (AGRAVADO), JESSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA - CPF: 056.809.441-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSAÇÕES FINANCEIRAS MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES – REQUISITOS PREENCHIDOS REFERENTE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES – MEDIDA SATISFATIVA - MULTA ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Mostra-se possível a suspensão de descontos na conta da autora referente a transações não autorizadas pela requerente, quando existem indícios de cometimento de fraude.

Em vista da natureza satisfativa da medida, a restituição de valores exige análise mediante cognição exauriente, não sendo o caso de concessão da medida em fase prematura do processo.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025125-67.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
Dr.

Anderson Clayton Dias Batista
,
lançada nos autos da “Ação de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Reparação de Danos e Tutela de Urgência” n
.
1000617-15.2023.8.11.0111,
ajuizada por

SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO
,
que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que o requerido, ora agravante, seja compelido na obrigação de fazer consistente em cancelar/baixar/se abster de realizar descontos nos rendimentos da agravada, bem como se abstenha de realizar qualquer novo desconto em face deste(a) em relação aos débitos oriundos da presente demanda, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, determinou a restituição do valor de R$3.959,32 (três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), já descontado dos rendimentos da requerente-agravada.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; b) a irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida; c) a necessidade de dilação probatória para análise da alegada fraude bancária; d) a regularidade dos atos praticados pelo banco agravante; e) a legalidade da possível inclusão do nome da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito; e f) a revogação da multa imposta pelo magistrado em caso de descumprimento.

Com esses argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada, e no mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o provimento deste recurso, “
reconhecendo a livre e legítima contratação”
(sic) (id. 187104170).

A tutela recursal almejada foi
deferida parcialmente
por esta Relatora, em 31/03/2023 (id. 188662779)

A parte agravada deixou de ofertar contraminuta, mesmo devidamente intimada conforme certidão de id. 193290197.

Diante da ausência de recolhimento tempestivo do preparo, foi determinada a intimação da instituição agravante para proceder com seu recolhimento em dobro (Id. 187444190), seguindo-se da sua comprovação no prazo assinalado, conforme guia juntada ao Id 188571168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A instituição financeira agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que
deferiu
o pedido de tutela urgência vindicada pela parte autora-recorrida, para
determinar que o requerido, ora recorrente, seja compelido na obrigação de fazer consistente em cancelar/baixar/se abster de realizar descontos nos rendimentos da agravada, bem como se abstenha de realizar qualquer novo desconto em face deste(a) em relação aos débitos oriundos da presente demanda, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, determinou a restituição do valor de R$3.959,32 (três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), já descontado dos rendimentos da requerente-agravada.

Na espécie dos autos, a decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:

“(...) Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

Nesse contexto, para a concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide.

No caso em testilha, a probabilidade do direito invocado está calcada na suposta fraude contratual que redundará em descontos sobre os proventos da requerente, bem como na firme alegação de não ter realizado as transações bancárias que originaram o débito ora em discussão, conforme denotam os documentos inclusos.

Já o perigo da demora restou demonstrado quanto o início dos descontos do salário da requerente, o qual serve de alimento para sua subsistência, consubstanciando uma situação objetiva que indica, no mínimo, dificuldade de reparação ao final da lide.

Neste ponto, ressalto que a parte indicou um desconto superior a quantia de 73%, o que demonstra grande prejuízo a subsistência da parte diante da natureza alimentar de seus rendimentos, conforme documento de id, 130550460.

Sendo assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência vindicada, pois não há como exigir da requerente a prova de fato negativo.

Outrossim, suas alegações são, em cognição sumária, verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o requerente está sendo violada nos seus direitos mais básico.

Isto posto,
DEFIRO
O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo(a) requerente SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO e determino que o BANCO DO BRASIL S.A seja compelido na obrigação de fazer consistente em cancelar/baixar/se abster de realizar descontos nos rendimentos do(a) requerente, bem como se abstenha de realizar qualquer novo desconto em face deste(a) em relação aos débitos oriundos da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Via de consequência, determino a restituição do valor de R$3.959,32, já descontado dos rendimentos da requerente”.

Insurge-se o Banco-agravante, sustentando, em síntese: a
) a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; b) a irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida; c) a necessidade de dilação probatória para análise da alegada fraude bancária; d) a regularidade dos atos praticados pelo banco agravante; e) a legalidade da possível inclusão do nome da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito; e f) a revogação da multa imposta pelo magistrado em caso de descumprimento.

Pois bem. Da análise da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida, ao menos no que toca à determinação de suspensão dos descontos, pois, diversamente dos argumentos expendidos, foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela

Extrai-se dos autos de origem que a agravada não reconhece as operações bancárias realizadas, bem como a contratação de empréstimo pessoal.

Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor da parte autora, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Nesse sentido, inclusive, é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela provisória de urgência está subordinada à demonstração simultânea dos pressupostos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

Havendo dúvida razoável a respeito da legalidade da contratação de empréstimo consignado denominado ‘Reserva de Margem Consignável - RMC’ que vem sendo descontado na folha de pagamento do autor, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos até que sejam melhor elucidados os fatos.

A imposição de multa é uma das formas legalmente previstas para a efetivação das tutelas específicas, funcionando para coibir o descumprimento das decisões judiciais e dar efetividade às determinações que tenham por objeto obrigações de fazer ou não fazer”
(N.U 1001093-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS
– MULTA ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA POR EVENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

“Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida” (N.U 1021998-92.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)”
(N.U 1008395-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

Também não há falar em perigo de irreversibilidade da medida, visto que em caso de improcedência dos pedidos iniciais, a instituição agravante poderá realizar os descontos mensais e requerer o pagamento dos valores restituídos, como vinha realizando antes da propositura da demanda.

De outro lado, em vista da natureza satisfativa da medida, a
restituição de valores exige análise mediante cognição exauriente, não sendo o caso de concessão da medida em fase prematura do processo
.

No que concerne ao inconformismo quanto ao valor da
multa astreinte
, cumpre dizer que sua imposição tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada neste momento pois fixada observando
os critérios de razoabilidade, e, só será aplicada se houver o descumprimento do ordenado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a determinação de restituição do valor de R$3.959,32 (três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos, mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024